Tribunal: CARF
Processo: 11831.005840/2003-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.005840/2003-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.599 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
HUGO VENTURINI NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA.
As despesas médicas do contribuinte ou de seus dependentes são dedutíveis na
apuração do imposto de renda devido, tão somente quando restar comprovada a
satisfação dos requisitos exigidos para a respectiva dedutibilidade.
TRABALHO NÃO ASSALARIADO. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
DEDUÇÃO.
LIVRO-CAIXA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
OBSERVÂNCIA. INDISPENSÁVEL.
Os dispêndios com a prestação dos serviços poderão ser deduzidos dos
respectivos rendimentos oriundos de trabalho não assalariado. Contudo, além
de tais receitas e despesas estarem escrituradas em livro-caixa, cabe ao
contribuinte provar a origem das primeiras e o pagamento, normalidade,
usualidade e necessidade da segunda.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.005840/2003-53
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005840/2003-53

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte
Firmino, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo
Pinheiro. Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente a dedução indevida com despesas médicas e livro-caixa.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 17-46.662 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 439 a 443):
Em ação levada a efeito no contribuinte acima qualificado, foi apurado crédito tributário
no valor de R$ 72.284,84, correspondente a R$ 1.372,31 de imposto, R$ 28.366,15 de
imposto suplementar, R$ 21.274,61 de multa de ofício e R$ 21.271,77 de juros de mora
calculados até 07/2003, consubstanciado no Auto de Infração de fls. 09 a 12.
O Auto de Infração foi lavrado em 01/04/2003, decorrente de procedimentos de revisão
na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de Pessoa Física, relativa ao
Exercício de 1999, ano-calendário de 1998, no qual foi apurado dedução indevida de
despesas médicas e dedução indevida de Livro Caixa.
As despesa médicas foram alteradas de 51.142,48 para R$ 5.873,31, por se referirem a
despesas realizadas com pessoas não vinculadas ao contribuinte ou seus dependentes, e
as despesas a título de Livro Caixa foram alteradas de R$ 57.880,50 para R$ 0,00 por
falta de documentação comprobatória.
O autuado tomou ciência do Auto de fls. 09/12 em 07/08/2003, via postal, conforme fls.
412/413, e ingressou com a impugnação (fls. 01/06), em 03/09/2003, alegando, em
síntese, que:
1) A Lei no 9.250/95, em seu artigo 35, informa que, para efeito das deduções
permitidas poderão ser considerados dependentes, dentro outros, o estatuído no inciso
VI: “Os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal.”.
2) Na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, do exercício de
1999, ano-calendário de 1998, o impugnante lançou no item “6 – Relação de
Pagamentos e Doações Efetuados” os seguintes valores totais de despesas médicas e
hospitalares, efetuados aos profissionais/entidades abaixo discriminados:
[...]
3) Emílio Venturini, CPF 019.332.648-73, já falecido, era pai do impugnante, na
ocasião com 84 anos. No ano de 1998 recebeu rendimentos da aposentadoria inferiores
a R$ 7.200,00. Todas as despesas foram pagas pelo impugnante, mediante cheques,
abaixo relacionados, sacados contra o Banco Bradesco – Agência Tutoia – no 1.074-0 –
conta corrente 700-5.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005840/2003-53

4) A somatória dos valores dos recibos mensais da Sul América Seguros atinge a soma
de R$ 7.857,75. O impugnante lançou como pagamento efetuado o valor de R$
6.252,50, vez que a diferença no valor de R$ 1.605,07 foi paga por Ricardo Venturini,
CPF 106.771.088-42.
5) O Auditor Fiscal glosou despesas médicas, no valor de R$ 45.268,97 (valor
excedente a R$ 5.873,51), sem identificar quais as despesas glosadas, não se
preocupando em provar as suas alegações, apenas glosou sob a alegação de que as
mesmas haviam sido realizadas com pessoas não vinculadas ao contribuinte e seus
dependentes, ou seja, entendeu que Emílio Venturini, pai do declarante, não era pessoa
vinculada ao mesmo.
6) Conforme Certidão de Nascimento fica comprovado que Emílio Venturini era seu
pai. Anexando também o Atestado de Óbito e CPF de Emílio Venturini para que a
Receita Federal possa acessar seus dados e verificar que o mesmo não auferiu
rendimentos tributáveis nos seus últimos 10 anos.
7) Por todo o exposto, verifica-se que não encontra guarida a pretensa infringência, por
parte do impugnante, conforme disposto no artigo 8o, inciso II, alínea “a” e parágrafos
2o e 3o da Lei no 9.250/95.
8) Como profissional liberal, autônomo, mantendo escritório na Avenida São Luiz, 50,
34o andar, na Capital do Estado de São Paulo, prestou, no referido ano, serviços à
Pessoas Jurídicas, todas descritas no “Quadro 1” da Declaração.
9) Compartilha o escritório com o profissional liberal, autônomo Fábio Ozi, CPF
022.126.138-90, sendo parte das despesas do escritório foram rateadas com o mesmo,
na proporção de 50% cada, conforme se identifica no Livro Caixa.
10) Assim, obedecendo ao estatuído na legislação, declarou no item “2 – Rendimentos
Tributáveis recebidos de Pessoas Físicas e do Exterior” como parcela de Deduções, as
despesas inerentes ao seu Livro Caixa, a importância de R$ 57.880,50.
11) No mesmo ano, informou como total de Rendimentos percebidos por serviços
prestados a outras empresas, sem vínculo empregatício, a somatória de R$ 247.906,00,
sendo a somatória das despesas escrituradas no Livro Caixa o correspondente a 23% das
receitas auferidas.
12) Portanto, não encontra guarida a pretensa infringência, por parte do impugnante,
conforme disposto no artigo 6o, inciso I a III e parágrafos da Lei no 8.134/1990, bem
como o disposto no artigo 8o, inciso II, alínea “g”, da Lei no 9.250/95.
Anexa Resumo Anual dos Livros Caixas Mensais e solicita a posterior juntadas do
Livro Caixa com cópias dos respectivos comprovantes de despesas do 4 trimestres de
1998.
Em 23/09/2003 apresenta os documentos complementares de fls. 66 a 411.
(Grifo no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II
julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 439 a 449):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1998
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005840/2003-53

GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM NÃO DEPENDENTE.
As despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do imposto, devem ser
comprovadas mediante documentação hábil e devem referir-se a despesas próprias ou
de dependente. Despesas efetuadas em nome do pai, não dependente, não podem ser
deduzidas da base de cálculo do imposto, por falta de previsão legal.
LIVRO CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO.
As despesas que se autoriza excluir da receita decorrente do exercício da atividade de
administrador para apuração do rendimento tributável, além de estarem devidamente
escrituradas em Livro Caixa, devem ser necessárias à percepção da receita e ser
comprovadas por meio de documentação hábil e idônea
Somente é dedutível a despesa registrada em Livro Caixa quando comprovado nos autos
que essa despesa não se refere à atividade de pessoa jurídica da qual o contribuinte é
sócio.
(Grifo no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando parcialmente os argumentos apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 455 a 466):
1. Salienta que a glosa das despesas médicas realizadas em benefício do Sr.
Emílio Venturini, seu pai, deverá ser afastada.
2. Aduz que todas as despesas escrituradas no livro-caixa preenchem os requisitos
exigidos para a respectiva dedutibilidade.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 07/06/2013
(processo digital, fl. 454), e a peça recursal foi interposta em 03/07/2013 (processo digital, fl.
455), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.

Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005840/2003-53

Alegações remanescentes
Consoante visto no relatório, os contornos da matéria devolvida para apreciação
do colegiado estão delimitados pelas alegações recursais tocantes às deduções de despesas
médicas com não dependentes, bem como aquelas escrituradas em livro-caixa.
Mérito
Dedução de despesas médicas
O contribuinte poderá deduzir os dispêndios com tratamento de saúde própria ou
de seus dependentes e alimentandos na apuração do imposto devido, desde que satisfeitas as
imposições legais a isso impostas, conforme preceitua a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, art. 8o, incisos I e II, alínea "a", §§ 2o, incisos I a V, e 3o, nestes termos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005840/2003-53

observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo.
Assim considerado, infere-se que nem todos os dispêndios com tratamento de
saúde preenchem os requisitos legais para a dedutibilidade almejada pelo Recorrente, mas tão
somente aqueles que satisfaçam as delimitações atinentes à comprovação em si, ao pagamento
e à prestação do correspondente serviço, quais sejam:
1. quanto à comprovação, exceto quando o pagamento for efetivado por meio de
cheque nominativo, a documentação comprobatória deverá:
a) conter nome, endereço e CPF1 ou CNPJ2 da pessoa física ou jurídica
beneficiária do respectivo pagamento;
b) discriminar os produtos e/ou serviços utilizados pelo contratante;
2. quanto ao pagamento, a despesa:
a) tenha sido satisfeita pelo declarante ou por seu dependente declarado;
b) o ônus financeiro não tenha sido transferido a terceiros, em virtude de
supostos ressarcimentos ou cobertura de seguro contratado;
3. quanto à prestação, que o serviço esteja restrito:
a) a tratamento de saúde própria e ao de dependentes declarados ou
alimentandos do contribuinte, em virtude do cumprimento de obrigação
decorrente do direito de família;
b)
às
prestações
efetuadas
pelos
profissionais,
exaustivamente,
discriminados na supracitada Lei;
c) desde que localizados no Brasil, aos planos de saúde e contrato de seguro
saúde garantidor de atendimento ou ressarcimento das despesas de iguais
natureza e usuários da correspondente prestação.
A propósito, a Declaração do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) é
documento fiscal constitutivo do crédito tributário apurado espontaneamente pelo sujeito
passivo, sob a condição resolutória de posterior homologação por parte da autoridade
administrativa competente. Por conseguinte, referida declaração não tem o condão de provar o
fato em si declarado, cujo ônus probatório recai para o respectivo declarante, conforme art. 4o do
Decreto-Lei no 352, de 17 de julho de 1968, nestes termos:
Art 4o Fica dispensada a juntada de comprovantes de deduções e abatimentos às
declarações de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas, obrigando-se, todavia, os
contribuintes a manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos
pelas repartições lançadoras, quando estas julgarem necessário.

1 Cadastro de Pessoas Físicas;
2 Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005840/2003-53

Oportuno ressaltar que a autoridade tributária atua de modo obrigatório e
vinculado à legalidade que norteia sua atividade, nos exatos termos que lhe reserva e determina o
art. 142 do CTN. Em tal perspectiva, o executante do procedimento fiscal deverá averiguar se
reportadas exigências legais foram fielmente cumpridas. Inclusive, quando for o caso, serão
exigidas provas e e/ou esclarecimentos adicionais a seu juízo necessários, aí se incluindo a
confirmação do efetivo pagamento, conforme asseveram os arts. 11, § 3o; e 74 do Decreto-Lei
no 5.844, de 23 de setembro de 1943, verbis:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
[...]
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Art. 74 As declarações de rendimentos estarão sujeitas à revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários.
Como se vê, há inversão legal do ônus probatório, eis que deslocado para o
contribuinte, em precisa consonância com o princípio da prova processual, visto nos arts. 333,
inciso I, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 373,
inciso I, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC), segundo o qual o autor deve
provar o fato constitutivo do seu direito. Nessa perspectiva, a fiscalização não carece obter
provas acerca de suposta inidoneidade da documentação que o contribuinte carreou aos autos;
mas este, sim, tem de apresentar elementos certificando a veracidade do reportado conteúdo
documental.
Ademais, citada dedutibilidade está vinculada ao cumprimento de duas condições
objetivas, quais sejam: a efetividade da prestação do serviço em si e a onerosidade recair para o
declarante. Portanto, já que a fruição deste benefício fiscal fica afastada pelo simples fato do
descumprimento de um destes requisitos, quando entender razoável, a autoridade fiscal pode
exigir prova do efetivo pagamento e/ou esclarecimentos acerca de dispêndio que o contribuinte
pretendeu provar por meio de simples recibo.
Em virtude disso, o sujeito passivo terá de apresentar os correspondentes
documentos exigidos pela fiscalização, sob pena de ter suas deduções não admitidas quando não
o fizer a contento, consoante precisam os arts. 149, inciso III, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); 74, § 3o, e 77, alínea “b”, do Decreto-Lei no
5.844, de 1943. Confira-se:
Lei no 5.172, de 1966:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
[...]
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005840/2003-53

Decreto-Lei no 5.844, de 1943:
Art. 74 [...]
[...]
§ 3o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento ex-officio de que trata a alínea b do art. 77.
Art. 77 O lançamento ex-officio terá lugar quando o contribuinte:
[...]
b) deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe fôr dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
A dito respeito, ao regular reportada matéria, igual perspectiva foi traçada pelo
Decreto no 3.000, de 1999 (vigente durante aludido ano-calendário em análise, quando foi
revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018, em 22/11/2018). Nestes termos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora..
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários.
[...]
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento de ofício
Sequenciando a análise, é crucial se conhecer as razões por que a decisão a quo
entendeu por manter reportada glosa, nestes termos (processo digital, fls. 443 a 445):
DESPESAS MÉDICAS
O lançamento considerou indevida a dedução de despesas médicas no valor de R$
45.269,17 (R$ 51.142,48 – R$ 5.873,31), por se referirem a despesas realizadas com
pessoas não vinculadas ao contribuinte ou seus dependentes.
A dedução de despesas médicas tem previsão no Regulamento do Imposto de Renda de
1994, aprovado pelo Decreto no 1.041, de 11 de janeiro de 1994, RIR/94, assim dispõe
em seu art. 85, que dispõe:
[...]
Não há dúvidas, que a legislação de regência, acima transcrita, estabelece que na
declaração de ajuste anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Incabível, portanto, deduzir da base de cálculo do imposto de renda pessoa física os
valores relativos a despesas em benefício de pessoa que não é dependente declarado na
Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005840/2003-53

Conforme cópia da Declaração de Ajuste Anual/1999, ano-calendário de 1998, de fls.
417/419, verifica-se que constam como dependentes do impugnante Maria José de Melo
Venturini e Alexandre Venturini.
Assim, as despesas médicas pagas pelo impugnante relativas a médicos e hospitais
utilizadas pelo seu pai, Emílio Venturini, conforme comprovantes de fls. 15 e 30 a 50,
totalizando R$ 44.381,48, não podem ser consideradas como dedução na declaração do
impugnante.
Como se vê, a razão não está com o Contribuinte, eis que dita glosa foi mantida
exatamente porque o beneficiário dos respectivos dispêndios não era dependente do Recorrente.
Dedução das despesas escrituradas em livro-caixa
Os dispêndios com a prestação dos serviços poderão ser deduzidos dos
respectivos rendimentos oriundos de trabalho não assalariado, desde que atendidos os requisitos
legalmente a isso exigidos, conforme estabelece a Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, incisos I a III, e
§§ 1o a 4o. Confira-se:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de janeiro
de 1991.
(Grifo nosso)
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005840/2003-53

Por oportuno, a compreensão da expressão “despesas necessárias” traduz fato de
extrema pertinência para a presente análise, eis que norteador do entendimento que se pretende
construir quando da análise do caso concreto. Por conseguinte, buscando afastar eventual
subjetividade casuística, aproveita-se, por analogia, do mandamento visto no art. 47, §§1o e 2o,
da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, assim como do que está posto no art. 96, §§ 1o a 3o,
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). Confira-se:
Lei no 4.506, de 1964:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da emprêsa.
Lei no 10.406, de 2002:
Art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias.
§ 1 o São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual
do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor.
§ 2 o São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem.
§ 3 o São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore.
Salienta-se que, de igual importância para o deslinde da questão, assim é definido
o termo “necessário(a)” pelos dicionários “on line” disponíveis na rede mundial de
computadores:
1. essencial, inevitável, imprescindível, indispensável, fundamental, preciso, crucial,
primordial,
básico,
basilar,
vital,
capital,
substancial
(https://www.dicio.com.br/necessaria/);
2.
impossível de ser dispensado, obrigado a ser cumprido, inevitável (https://michaelis.uol.com.br/busca?id=KP94m);
3. indispensável, imprescindível, fundamental, essencial, precisa, crucial, primordial,
básica,
basilar,
vital,
capital,
substancial,
inescusável.
(https://www.sinonimos.com.br/necessaria/).
Analisando o acima transcrito, infere-se que as despesas necessárias aqui tratadas
são aquelas imprescindíveis para o usual e regular desempenho da atividade profissional
geradora dos rendimentos tributáveis, dos quais o Recorrente cogita deduzir reportados
dispêndios. Logo, não basta o contribuinte alegar que o exercício de sua profissão demanda
aludido desembolso, eis que, como visto, somente é dedutível o consumo também comum aos
demais profissionais que atuam regulamente em igual ofício. Com efeito, aí também se inclui o
custeio apropriado na manutenção que tenha por propósito a conservação e preservação dos
bens igualmente indispensáveis para a normal e corrente execução do serviço prestado.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005840/2003-53

Igualmente visando arredar valoração subjetiva quando da classificação de
suposto dispêndio em despesa ou aplicação de capital, utiliza-se, por analogia, do mandamento
visto no art. 45, §1o, da citada Lei no 4.506, de 1964, nestes termos:
Art. 45. Não serão consideradas na apuração do lucro operacional as despesas, inversões
ou aplicações do capital, quer referentes à aquisição ou melhorias de bens ou direitos,
quer à amortização ou ao pagamento de obrigações relativas àquelas aplicações.
§ 1o Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício deverá ser capitalizado
para ser depreciado ou amortizado.
Analisando-se o excerto acima transcrito juntamente com o disposto na alínea “a”
do § 1o do art. 6o da Lei no 8.134, de 1990, também já reproduzida anteriormente, conclui-se que
apenas as aquisições de produto e/ou bem que se esvai em um ano são despesas de custeio, eis
que aquele de vida superior reflete aplicação de capital.
Ante o até então exposto, além de tais receitas e despesas estarem escrituradas
em livro-caixa, cabe ao contribuinte provar a origem das primeiras e o pagamento, normalidade,
usualidade e necessidade da segunda. Assim entendido, o estudo acerca da referida
dedutibilidade depende de análise individual e específica da suposta despesa, levando em conta
as singularidades do respectivo exercício profissional.
Nessa perspectiva, por ocasião do cotejamento supracitado, é razoável a
consideração dos seguintes aspectos:
1. não cabe para qualquer rendimento, senão para os decorrentes do trabalho não
assalariado, inclusive aqueles dos titulares dos serviços notariais e de registro e os dos leiloeiros;
2. não cabe para qualquer despesa, mas tão somente para os emolumentos, a
remuneração de empregados e correspondentes encargos trabalhistas e previdenciários, como
também para o custeio necessário à percepção da receita e à manutenção da sua fonte produtora;
3. referidas “despesas necessárias” compreendem apenas os dispêndios
imprescindíveis para a respectiva atividade profissional; não o sendo, por exemplo, aqueles que
lhe sejam apenas úteis;
4. tanto receitas como despesas, têm de estar escrituradas em livro-caixa e serem
comprovadas com documentação hábil e idônea;
5. ditos comprovantes de pagamento devem estar em nome do contribuinte e
fazerem referência a sua atividade profissional, excluindo-se os desembolsos supostamente
perfilhados ao consumo pessoal e residencial do declarante;
6. mencionados dispêndios têm de ser realmente despesas de custeio, assim
consideradas as aquisições de produto e/ou bem que se esvai em um ano, eis que aquele de vida
superior reflete aplicação de capital, a qual não é dedutível.
7. é vedada a dedução correspondente tanto à depreciação ou arrendamento dos
bens e instalações como à despesa de transporte e locomoção, exceto, quanto à última, os
dispêndios suportados pelo representante comercial autônomo;
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005840/2003-53

8. Apontada dedução é vedada quando os respectivos rendimentos tiverem por
origem a prestação de serviços de transporte em veículo próprio locado, ou adquirido com
reservas de domínio ou alienação fiduciária, bem como no rendimento bruto dos garimpeiros
regularmente matriculados;
9. A receita mensal da atividade é o teto da respectiva dedução, aproveitando-se o
excedente até o final do correspondente ano-base, sendo desprezado o montante que
supostamente restaria transportado para o ano subsequente.
Posta assim a questão, passo à análise do caso concreto.
Analisando os autos do presente processo, nota-se que o julgador de origem
examinou detidamente o livro-caixa apresentado, mantendo integralmente a glosa efetuada pela
fiscalização, porque o Recorrente não logrou comprovar a ocorrência em si da respectiva despesa
ou sua correspondente normalidade, usualidade e necessidade para a execução do serviço por ele
supostamente prestado.
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse afastar minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem. Logo, amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir
constantes no voto condutor do julgamento a quo, nestes termos (processo digital, fls. 447 a
449):
Na impugnação, o contribuinte, no prazo legal, não traz aos autos qualquer documento
hábil que fundamente sua defesa. Apenas tenta justificar as despesas como sendo
despesas de custeio necessárias à percepção da receita. Alega que é profissional liberal,
autônomo, mantendo escritório na Avenida São Luiz, 50, 34o andar, na Capital do
Estado de São Paulo, prestou, no referido ano, serviços à Pessoas Jurídicas, todas
descritas no “Quadro 1” da Declaração e que compartilha o escritório com o
profissional liberal, autônomo Fábio Ozi, CPF 022.126.138-90), sendo parte das
despesas do escritório foram rateadas com o mesmo, na proporção de 50% cada,
conforme se identifica no Livro Caixa.
Em 23/09/2003, apresenta Livro Caixa com cópias dos comprovantes de despesas dos
quatro trimestres de 1998 (fls. 66/411).
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005840/2003-53

Analisando-se os documentos apresentados, verifica-se que alguns desses documentos
apresentam-se em nome do impugnante, outros em nome de FÁBIO OZI ou em nome
dos dois e, ainda, outros em nome da empresa F & H CONSULTORES ASSOCIADOS
LTDA..
Conforme pesquisas realizadas nos sistemas da RFB, verifica-se a existência da empresa
F & H CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA., CNPJ 00.301.398/0001-04, no
mesmo endereço informado pelo impugnante, na qual consta o contribuinte Hugo
Venturini Neto como sócio-administrador da empresa e Fábio Ozi, CPF 022.126.138-
90, como sócio. Assim, os documentos em nome da pessoa jurídica devem ser de pronto
desconsiderados.
Verifica-se, ainda, que essa empresa apresentou, para o ano-calendário em questão,
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica tributada com base no Lucro Real,
informando despesas operacionais e outras despesas operacionais.
Ressalte-se que o art. 9o, § 1o, do Decreto-lei no 1.598, de 23 de dezembro de 1977, base
legal do art. 223 do RIR/1994 e art.923 do RIR/1999, determina que os lançamentos
contábeis devem estar sempre amparados por elementos que não deixem margem a
dúvida quanto à consistência da operação e somente faz prova a favor do contribuinte a
escrituração mantida com observância das disposições legais dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis e idôneos, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais.
Dessa forma, sendo o contribuinte sócio da empresa F & H CONSULTORES
ASSOCIADOS LTDA. tributada com base no Lucro Real, necessário se faz a
apresentação da escrita contábil da empresa para que fique comprovado que os
documentos apresentados em nome das pessoas físicas não foram utilizados como
despesas da pessoa jurídica.
Demonstra-se assim que o contribuinte não comprova que as despesas em nome de
pessoas físicas tenham sido realizadas às suas custas e às custas de Fábio Ozi,
confundindo-se com as despesas da empresa da qual são sócios.
Cabe esclarecer, ainda, que, além de não conter a perfeita identificação do adquirente,
foram incluídas diversas despesas indedutíveis no Livro Caixa, tais como aquisição de
móveis, despesas de locomoção, material de reforma do imóvel onde funciona a
empresa e outras despesas não necessárias à percepção da receita.
Portanto, os documentos apresentados na fase impugnatória não têm força probatória
suficiente para comprovar as despesas no Livro Caixa, no ano-calendário 1998,
observando-se, ainda, que o impugnante, por ser sócio da empresa, tem acesso e
controle facilitados no que tange à produção, a qualquer tempo, de elementos
integrantes da escrituração contábil da correspondente pessoa jurídica.
É pacífico o entendimento da jurisprudência administrativa nesse sentido, conforme se
depreende dos seguintes julgados do Conselho de Contribuintes:
[...]
Não tendo a defesa apresentado elementos de fato e/ou de direito para descaracterizar o
lançamento em apreço, sobretudo porque não logrou demonstrar, com documentação
hábil e idônea, a realização das despesas apontadas em Livros Caixa, mantém-se, assim,
a glosa de despesa de Livro Caixa na forma originalmente apurada pela fiscalização.

Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005840/2003-53

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento no recurso voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 486
DF CARF MF
Original